Tribunal: TJMT
Processo: 1009489-62.2017.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009489-62.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILOMAR LEMES - CPF: 424.329.011-34 (APELADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), Natielli da Silva Lemes (APELANTE), GABRIEL HENRIQUE DA SILVA LEMES - CPF: 043.547.521-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NATIELLI DA SILVA LEMES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS

-
R
ECONVENÇÃO - PEDIDO REVISIONAL - MAIORIDADE CIVIL - ALIMENTANDOS CURSANDO FACULDADE - ALIMENTANTE COM OUTROS DEPENDENTES - READEQUAÇÃO DA VERBA ALIMENTÍCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- É cediço que a maioridade civil, por si, só não é suficiente para fazer com que o alimentante seja desobrigado do encargo. O alimentante deve comprovar que os alimentandos já não necessitam do valor da pensão para garantir seu sustento.

2- No caso, inobstante os Recorrentes serem maiores de idade, comprovaram que estão cursando faculdade, conforme atestados de freqüência anexados ao ID. 45201011, de modo que ainda necessitam da verba alimentar para proverem o seu sustento.

3- Logo, em atenção ao princípio da proporcionalidade contido no artigo 1694, parágrafo primeiro, do Código Civil, a melhor solução para a
questio
é o redimensionamento do valor da verba alimentícia, observando as necessidades dos filhos que, embora tenham atingido a maioridade, ainda não tem condições de prover o próprio sustento, conjugado com a possibilidade do Pai/alimentante, que também tem o dever de alimentar outro filhos, razão pela qual, entendo que o valor fixado pelo Juiz singular (30% do salário mínio) mostra-se coerente e adequado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1009489-62.2017.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Natielli da Silva Lemes
e
Gabriel Henrique da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
Silomar Lemes
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e improcedente a Reconvenção ajuizada pelos Apelantes, de modo que reduziu os alimentos devidos pelo Recorrido para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente, que deverá ser pago até o dia 10 (dez) de cada mês.

Inconformados, os Recorrentes almejam a reforma da sentença ao fundamento de que estão matriculados em instituição de ensino superior e não exercem atividade remunerada, de modo que o valor dos alimentos não irá suprir suas necessidades.

Afirmam que estão com dificuldade de encontrar emprego, e que a primeira Recorrente está com problemas de saúde (depressão e escoliose), situações que não foram consideradas pelo Julgador monocrático.

Asseveram que o Apelado não comprovou que está desempregado e tampouco
demonstrou os seus gastos com medicamentos para tratar da diabetes, o que é imprescindível para justificar a redução da verba alimentícia.

Reforçam que o Apelado é profissional liberal e exerce a função de mecânico, o que lhe proporciona rendimentos suficientes para suprir as suas despesas e as necessidades dos Recorrentes.

Assim, requerem o provimento do Apelo, a fim de que os alimentos sejam majorados para o valor de 1 (um) salário minimo, ou sejam mantidos em 1⁄2 (meio) salário mínimo.

Contrarrazões ID. 45201020.

É o relatório.

Cuiabá,
15
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020